Tribunal: TJES
Processo: 0035698-70.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0035698-70.2017.8.08.0035
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA
DE INTERESSE RECURSAL
REJEITADA. PRETENSÃO DE SANAÇÃO DE OMISSÃO CONSTANTE DA SENTENÇA. MÉRITO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DOS ITENS CUMPRIDOS PELO ENTE POLÍTICO.
NECESSIDADE DE PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO A TODOS OS ITENS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Preliminar de Ausência de Interesse Recursal:
Em que pese os argumentos trazidos pelo Município apelado, verifico que o objeto do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público tem como objeto suposta omissão do juízo de origem em relação aos itens “b” e “c” da inicial, de modo que deixar de conhecer do recurso neste momento representaria patente violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.
Preliminar rejeitada.
2.
Mérito:

A
o elencar os itens no bojo da fundamentação, o juízo ocultou em reticências
os
que já tinham sido cumpridos pelo Município
,
e julgou procedentes os pedidos em relação
somente aos ainda não cumpridos
.
3.
Mérito:

No entanto,
independentemente do cumprimento parcial da liminar, o julgamento de procedência deve englobar todos os itens, uma vez que não se entende como perda superveniente do objeto o cumprimento da liminar, devendo esta ser confirmada na sentença.
C
om razão,

portanto, o Ministério Público
busca
,
por meio de seu recurso, a manifestação
acerca dos itens omitidos

a fim de garantir a executabilidade da sentença,
o que deve ser concedido neste momento.
4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade, rejeitar a preliminar e CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0035698-70.2017.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

VOTO

- Preliminar de
Ausência de Interesse Recursal
-

Suscitada em contrarrazões pelo Município de Vila Velha/ES

Conforme consta do relatório, o Município de Vila Velha suscitou em suas contrarrazões que o Ministério Público Estadual não possui interesse recursal, na medida em que a sentença julgou procedentes os seus pedidos, o que afasta, segundo o ente político, o interesse para recorrer.

Em que pese os argumentos trazidos pelo Município apelado, verifico que o objeto do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público tem como objeto suposta omissão do juízo de origem em relação aos itens “b” e “c” da inicial, de modo que deixar de conhecer do recurso neste momento representaria patente violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Por isso,
REJEITO
a preliminar de ausência de interesse para recorrer.

É como voto.

VOTO

- Mérito Recursal -

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
(fls. 1.415-1.422), contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES (fls. 1.409-1.412), que julgou procedente a pretensão do
Parquet
, para, confirmando a liminar outrora deferida, determinar que o Município de Vila Velha cumprisse as diligências requeridas MPES, com relação aos itens elencados,
no prazo de 360 (trezentos e sessenta dias), contados a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Em suas razões, o apelante sustent
ou, resumidamente
:
(
i)
que, embora o juízo
de origem
tenha julgado procedente
s
os pedidos, foi omissa a sentença em relação a itens essenciais para fiscalização das irregularidades pelos órgãos competentes.

Superada a preliminar suscitada e presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo a analisar o mérito do apelo.

Pois bem.

D
a análise da sentença recorrida em conjunto com as razões recursais apresentadas pelo Ministério Público Estadual, considerando também as contrarrazões do Município, verifico que incorreu em omissão a sentença em relação aos itens
indicados
pelo

Parquet
.

Constou da fundamentação da sentença que
“
merecem ser acolhidos
o
s pedidos autoral em relação
aos itens aci
m
a elencados
, devendo a Municipalidade adotar as medidas cab
í
veis visando sanar as irregularidades apontadas”
(destaquei).

Ocorre que, ao elencar os itens no bojo da fundamentação, o juízo ocultou em reticências
os
que já tinham sido cumpridos pelo Município
,
e julgou procedentes os pedidos em relação
somente aos ainda não cumpridos
.

No entanto,
independentemente do cumprimento parcial da liminar, o julgamento de procedência deve englobar todos os itens, uma vez que não se entende como perda superveniente do objeto o cumprimento da liminar, devendo esta ser confirmada na sentença.

C
om razão,

portanto, o Ministério Público
busca
,
por meio de seu recurso, a manifestação
acerca dos itens omitidos

a fim de garantir a executabilidade da sentença,
o que deve ser concedido neste momento.

D
o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença tão somente para incluir os itens a seguir:
B. (1. “d”, “e”, 2.; 4.; 5.; 6.; 7.; 8. “a”; 9. “a”; 10.; 12. “b”; 13. “b”; 14. “a” e “c”; 15.; 18.; 20. “b”; 21. “a”) e C (15.; 16.; 24.; 25.; 28.; 33.; 34.; 37.).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - Sessão do dia 18.07.2023:

Acompanhar o voto do Eminente Relator.